Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733233-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA BARBOSA CERDEIRA EMBARGADO: EDIFICIO MAR NEGRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por REGINA BARBOSA CERDEIRA, contra o acórdão de ID 52872492. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 53123915. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o EDIFICIO MAR NEGRO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2023 14:34:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador